Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1010188-91.2019.8.11.0000
Embargante: MOUNIR HASSIB SERHAN
Embargada: DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 67517493), com efeitos infringentes, opostos por MOUNIR HASSIB SERHAN contra a decisão de Id. 66195964, que deferiu o pedido de efeito suspensivo no Recurso Especial interposto pela ora Embargada.
Alega a ocorrência de omissão na decisão da Vice-Presidência diante da impossibilidade de efeito modificativo ao trânsito em julgado da sentença reivindicatória pela ação de usucapião e da utilização de conceitos jurídicos indeterminados pela Recorrida quando da interposição de seu Recurso Especial, sem expor e fazer entender a razão de ser da sua irresignação, a ensejar a ausência de probabilidade daquele recurso.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo, por conseguinte, atribuindo efeito infringente para indeferir o efeito suspensivo ao Recurso Especial.
Recurso tempestivo (Id. 67734979).
Contrarrazões - Id. 69466992.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
In casu, observa-se que o efeito suspensivo pleiteado pela ora Embargada no Recurso Especial foi deferido a partir da verificação inicial do preenchimento dos requisitos específicos previstos no art. 995 do CPC diante da iminente perda da posse do imóvel, aliada ao fato de ser idosa e possuir um irmão com deficiência mental que dependem da residência para sobreviver, enquanto ainda pendente da ação de usucapião que objetiva lhe garantir o direito de permanecer no bem, tornando prudente o deferimento da suspensividade.
Como se vê, a questão não registra margem de dúvidas ou contradições a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração, sendo as alegações dos Embargantes muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios.
Em verdade, verifica-se que as razões dos aclaratórios estão relacionadas diretamente ao julgamento meritório do Recurso Especial, o que extrapola a competência do juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v